Tribunal: TJDFT
Processo: 0732635-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. POSSE DE INSTRUMENTO (“ESTOQUE”) CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA. CONFISSÃO DO INTERNO. EXAME PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. É dispensável a realização de perícia para configurar a falta grave do artigo 50, inciso III, da Lei de Execução Penal (possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem), quando evidenciada a ofensividade do objeto apreendido pelas suas características.
2. Comprovado que o agravante foi flagrado na posse de dois segmentos de metal com extremidades assemelhadas à ponta de uma chave de fenda, com cerca de 7cm (sete centímetros) de comprimento cada, associado à confissão no sentido de que mantinha em sua posse os objetos para proteção pessoal, não há falar em ausência de materialidade da falta grave homologada.
3. Recurso desprovido.